Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de terceiro. Fixação de honorários advocatícios. Adoção dos critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC. DETERMINAÇÃO DO C. STJ. Reversão da fixação por equidade. Provimento do recurso.
I – Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pela parte embargada contra sentença proferida nos autos de ação de embargos de terceiro, na qual foi acolhido o pedido para desconstituir penhora incidente sobre imóvel da embargante. A controvérsia recursal cinge-se à fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados, em primeiro grau, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que o proveito econômico seria inestimável. A decisão foi mantida nesta egrégia Turma.
II – Questão em discussão: Discute-se se, na hipótese em que o valor da causa é expressivo e o proveito econômico pode ser estimado, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base na equidade, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, ou se deve prevalecer a regra do § 2o do mesmo artigo, que estabelece percentual sobre o valor atualizado da causa.
III – Razões de decidir: Embora anteriormente tenha se entendido que o proveito econômico da demanda seria inestimável, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.152.257/DF, assentando que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, o que caracteriza violação da ordem de preferência estabelecida no § 2o do art. 85 do CPC.”, determinou a reanalise do caso. Assim, mostrando-se indevida a adoção do critério equitativo, impõe-se a observância do art. 85, § 2o, do CPC, com fixação de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Tese firmada: “É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico é elevado, devendo prevalecer a regra do art. 85, § 2o, do CPC.”